Tribunal: TCU
Processo: 022.346/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8654/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor de João Nepomuceno Pereira Mendes. Considerando que, no ato em questão, a AudPessoal identificou o pagamento de parcela referente à hora extra concedida sob a égide do regime celetista, com fundamento em decisão judicial; Considerando que a parcela inquinada decorre de decisão judicial proferida nos autos do processo 0063449-9020124013800, que tramitou na 7a Vara Federal de Minas Gerais e que consignou, na sentença de mérito, o seguinte comando: (...) julgo parcialmente procedente o pedido para declarar o direito dos autores de ter convertida a rubrica "horas-extras" ("decisão judicial trans jug apo") em VPNI a partir da propositura desta ação, portanto, sem efeitos pretéritos, quando os valores passarão a ser corrigidos pelos mesmos índices de reajuste concedidos aos servidores públicos federais (peça 3, p. 21). Considerando que a parcela decorrente da hora-extra, é incompatível com o Regime Jurídico Único; Considerando o teor do Enunciado 241, da Súmula de Jurisprudência do TCU, a seguir transcrito: As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112, de 11/12/90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal. Considerando que, diante da decisão judicial mencionada, que ainda não transitou em julgado, não cabe a esta Corte de Contas determinar a supressão da rubrica inquinada; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 241, 276 e 279, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de João Nepomuceno Pereira Mendes (XXX.961.506-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.346/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Nepomuceno Pereira Mendes (XXX.961.506-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 1.7.1. acompanhe a tramitação do Processo 0063449-9020124013800, em curso no TRF da 1a Região e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da rubrica judicial, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. no prazo de quinze dias, contados da notificação, informe o inteiro teor desta deliberação ao interessado; 1.7.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.